Tribunal: TJDFT
Processo: 0721290-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL. RECONHECIMENTO DO PEDIDO DEDUZIDO NA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MANUTENÇÃO.
1. Tratando-se de Ação de Obrigação de Fazer, cujo proveito econômico obtido pela parte autora é inestimável, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados mediante apreciação equitativa, na forma prevista no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
2. Recurso de Apelação conhecido e não provido.